Tribunal: TJMT
Processo: 1010138-94.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010138-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.693.951-90 (PACIENTE), 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS (COATOR), JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (IMPETRANTE), C. A. D. P. S. G. - CPF: 707.390.161-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DANNA BELLE D PRESTES - CPF: 030.098.001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. UNÂNIME.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – PRISÃO CIVIL DECRETADA – CENÁRIO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA DA COVID-19 – OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO 62/2020 DO CNJ –PROVIDÊNCIA DEVIDA EM REGIME DOMICILIAR – CUMPRIMENTO FUTURO EM REGIME FECHADO – PEDIDO FACULTADO AO ALIMENTANDO – NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO DOS CASOS DE CORONAVÍRUS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O
Habeas Corpus
é via adequada para a análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentar, e não para debater questões fáticas ou examinar provas afetas ao inadimplemento dessa obrigação.

Durante o período excepcional de pandemia da Covid-19, é permitida a decretação de prisão domiciliar por dívida alimentícia (art. 6º da Resolução 62/2020 do CNJ).

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em virtude de prisão civil supostamente ilícita decretada em 29/03/2021 pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis em razão de débitos de prestações alimentícias.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois teria demonstrado que nunca interrompeu o pagamento da pensão.

Acrescenta que em 2016 foi afastado da função pública que amparou o arbitramento da obrigação em 29,95% do seu salário.

Afirma também ter protocolado Ação Revisional em 08/06/2021, e que a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito inviabilizará sua atual atividade comercial, de locação de drones.

Sustenta que os comprovantes de transferências bancárias aliados aos livros e brinquedos que enviou para a filha, menor de idade, correspondem ao adimplemento de R$878,74 mensais.

Pede a concessão da ordem para a revogação do decreto prisional.

Liminar deferida (Id. 90451470).

Informações prestadas (Id. 90588024).

Parecer pela denegação (Id. 91482485).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O paciente é réu na Ação de Execução proposta por sua filha, hoje com 8 anos de idade e devidamente representada pela genitora, e, em virtude da inadimplência com a pensão alimentícia a partir de fevereiro de 2018, teve decretada a prisão civil em 29/03/2021.

O feito foi remetido da comarca de Cuiabá para Rondonópolis em razão da mudança de endereço da alimentanda, o que gerou considerável atraso na sua tramitação.

Porém, intimada a se manifestar sobre a alegação do genitor de que estaria efetuando o pagamento, a exequente informou que, descontados os R$30.900,00 que ele comprovou ter enviado, ainda faltam R$ 66.235,27 (Id n. 90282996, pág. 185 dos autos de origem).

Foi produzida prova apenas do
pagamento parcial
da quantia devida à filha – 29,95% do salário que recebia à época em que foi estipulada essa obrigação, o que corresponde a R$1.024,02.

Ao afirmar que as transferências bancárias somadas às prestações
in natura
representam o repasse mensal de R$878,74, o próprio impetrante reconhece que o paciente reduziu, por livre e espontânea vontade, o valor dos alimentos, e para isso levou em conta somente a sua capacidade financeira.

No entanto, a revisão, tal como o arbitramento, tem necessariamente que decorrer de ordem judicial.

Para a apreciação deste
Habeas Corpus
a Ação Revisional protocolada em 08/06/2021 não tem força para retroagir e liberar o paciente de responder pela diferença entre o que foi definido em juízo e o que ele vinha pagando.

Isso porque, desde quando foi exonerado do cargo público que exercia (em 2016), podia buscar a reconsideração do montante, porém optou deliberadamente por continuar arcando com os R$1.024,02 por mês até fevereiro de 2018, quando então tomou a decisão de reduzir essa importância.

Em situações similares à dos autos esta Câmara já pacificou que o pagamento parcial do débito alimentar não afasta a regularidade do decreto prisional (HC n. 1005351-90.2019.8.11.0000, DJe de 31/05/2019, e HC n. 1014475-68.2017.8.11.0000, DJe de 16/04/2018).

Todavia, vale destacar que a sanção foi aplicada em 29/03/20, após à declaração do estado de pandemia do novo coronavírus no dia 11 de março de 2020 pela OMS, quando era alta a média móvel de casos de infecção e de óbitos pela doença.

Isso demonstra por si só o dano iminente, pois o cenário atípico decorrente da Covid-19 impõe uma nova e temporária visão sobre a prisão civil por dívida alimentícia durante este período.

O Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação n. 62/2020, de 17/03/2020, assim enuncia no artigo 6º:

“Art. 6o
Recomendar aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.”

Confira-se recentíssima decisão da Terceira Turma do STJ no HC 645.640/SC, de relatoria da ministra Nancy Andrighi:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS APÓS A PERDA DE EFICÁCIA DO ART. 15 DA LEI 14.010/2020. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PRISÃO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO EM REGIME FECHADO PELO REGIME DOMICILIAR OU DIFERIMENTO DO CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO APRIORÍSTICA E RÍGIDA DO REGIME SEM CONSIDERAR AS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DE CADA HIPÓTESE. ESCOLHA A CRITÉRIO DO CREDOR DOS ALIMENTOS QUE, EM TESE, PODERÁ INDICAR A MEDIDA POTENCIALMENTE MAIS EFICAZ DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DA CAUSA E DO DEVEDOR. ADOÇÃO PELO JUIZ, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO, DE OUTRAS MEDIDAS INDUTIVAS, COERCITIVAS, MANDAMENTAIS OU SUB-ROGATÓRIAS, INCLUSIVE CUMULATIVAS OU COMBINADAS.POSSIBILIDADE. 1- O propósito do habeas corpus é definir se, após a perda de eficácia do art. 15 da Lei nº 14.010/2020, a prisão civil do devedor de alimentos deverá ser cumprida em regime domiciliar, em regime fechado imediatamente ou em regime fechado diferidamente, suspendendo-se, apenas por ora, o cumprimento da prisão. 2- Desde o início da pandemia causada pelo coronavírus, observa-se que a jurisprudência desta Corte oscilou entre a determinação de cumprimento da prisão civil do devedor de alimentos em regime domiciliar e a suspensão momentânea do cumprimento da prisão em regime fechado, tendo em vista, especialmente, que vigorou, por determinado lapso temporal, regra legal específica determinando o cumprimento da prisão em regime domiciliar (art. 15 da Lei nº 14.010/2020). Precedentes. 3-
Tendo em vista que o art. 15 da Lei 14.010/2020 teve a sua vigência expirada em 30/10/2020, não há, atualmente, nenhuma norma regulando o modo pelo qual deverão ser cumpridas as prisões civis de devedores de alimentos durante a pandemia, razão pela qual se impõem renovadas reflexões sobre o tema.

4- Diante do contexto social e humanitário atualmente vivido, não há ainda, infelizmente, a possibilidade de retomada do uso da medida coativa extrema que, em muitas situações, é suficiente para dobrar a renitência do devedor de alimentos, sobretudo daquele contumaz e que reúne condições de adimplir a obrigação.
5- A experiência acumulada no primeiro ano de pandemia revela a necessidade de afastar uma solução judicial apriorística e rígida para a questão, conferindo o protagonismo, quanto ao ponto, ao credor dos alimentos, que, em regra, reúne melhores condições de indicar, diante das inúmeras especificidades envolvidas e das características peculiares do devedor, se será potencialmente mais eficaz o cumprimento da prisão em regime domiciliar ou o diferimento para posterior cumprimento da prisão em regime fechado, ressalvada, em quaisquer hipóteses, a possibilidade de serem adotadas, inclusive cumulativa e combinadamente, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, nos termos do art. 139, IV, do CPC, de ofício ou a requerimento do credor.6- Ordem parcialmente concedida, apenas para impedir, por ora, a prisão civil do devedor de alimentos sob o regime fechado,
mas facultando ao credor indicar, no juízo da execução de alimentos, se pretende que a prisão civil seja cumprida no regime domiciliar ou se pretende diferir o seu cumprimento, sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
.”
(HC 645.640/SC, julgado em 23/03/2021, DJe de 26/03/2021).

Como visto, tornou-se desaconselhável o recolhimento do devedor de alimentos em estabelecimento prisional, e foi facultado “
ao credor indicar no juízo da execução de alimentos, se pretende que a prisão civil seja cumprida no regime domiciliar ou se pretende diferir o seu cumprimento, sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
”
.

Pelo exposto,

concedo em parte o
Habeas Corpus
para determinar que a
prisão civil se dê em regime domiciliar. A alimentanda poderá pleitear, após a diminuição dos casos de coronavírus no Estado, o cumprimento em regime fechado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021